Tribunal: TJSP
Processo: 1022000-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r Municipal no 350/99.
Base de cálculo que deve ser composta por salário-base mais verbas permanentes, excluídas as de caráter eventual. Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Precedentes da E. Corte Bandeirante.
3. Preliminar afastada; negado provimento aos recursos voluntários e ao recurso oficial.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1022000-76.2019.8.26.0562; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública municipal. Santos. Horas-extras. Base de cálculo.
1. Preliminar. Prescrição que atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Relação de trato sucessivo entre as partes. Aplicabilidade da Súmula no 85 do C.STJ. Afastamento.
2. Mérito. Servidora Municipal de Santos. Auxiliar de serviços gerais. Pretensão ao

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidora pública municipal. Santos. Horas-extras. Base de cálculo.
1. Preliminar. Prescrição que atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. Relação de trato sucessivo entre as partes. Aplicabilidade da Súmula no 85 do C.STJ. Afastamento.
2. Mérito. Servidora Municipal de Santos. Auxiliar de serviços gerais. Pretensão ao recálculo das horas-extras sobre toda a remuneração. Arguição de Inconstitucionalidade no 0091659-13.2011.8.26.0000 julgada pelo C. Órgão Especial do TJSP, que decidiu pela invalidez constitucional da limitação da base de cálculo com base do at. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 350/99.
Base de cálculo que deve ser composta por salário-base mais verbas permanentes, excluídas as de caráter eventual. Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Precedentes da E. Corte Bandeirante.
3. Preliminar afastada; negado provimento aos recursos voluntários e ao recurso oficial.